Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701503-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE MAURICIO DAS CHAGAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator